Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-16.2024.8.11.0036
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000371-16.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO DAVI FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 064.476.911-42 (APELANTE), MAGNO ROSA MARTINS - CPF: 531.603.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL VIEIRA DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 013.020.541-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 284.461.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA - CPF: 965.828.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), I. L. V. S. (VÍTIMA), JHULIA GLEIZA SOUZA NERIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTES (ART. 243 DO ECA) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS –RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 08 DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTA CORTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A materialidade do delito previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente restou cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão de bebida alcoólica e cigarros, além das firmes declarações das vítimas e testemunhas prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria delitiva encontra-se comprovada pelos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais civis, os quais narraram que foram acionados por denúncia de que haveria adolescentes consumindo bebida alcoólica e cigarros no miniestádio local, em companhia de um homem, tendo lá encontrado o recorrente junto às vítimas, as quais confirmaram que ele próprio lhes forneceu os produtos.

Os depoimentos das vítimas corroboraram os relatos das testemunhas policiais, admitindo que o recorrente lhes entregou a bebida alcoólica acondicionada em um corote e os cigarros que estavam consumindo quando da abordagem policial.

Revelando-se robustas e harmônicas as provas que demonstram a materialidade e autoria do crime de fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes, não há que se falar em absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Antônio Davi Freitas de Oliveira
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n.o 1000371-16.2024.8.11.0036, em que condenou o réu no incurso da sanção prevista no art. 243 da lei n. 8.069/1990, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sendo substituída por 01 (uma) restritiva de direito e multa.

(Id. 236721877)

Nas razões recursais, a Defesa busca a reforma da sentença para absolver o apelante, ante a ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. (Id. 236721899)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 236721902)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 133553651):

Recurso de Apelação Criminal. Art. 243 do ECA. Fornecimento de bebida alcoólica a adolescente. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Comprovada a materialidade e autoria do delito.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Antônio Davi Freitas de Oliveira
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n.o 1000371-16.2024.8.11.0036.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Infere-se do presente Inquérito Policial que no dia 29/04/2024, por volta das 09h00min, em local pública, na praça do mini estádio, nesta cidade e comarca, o denunciado ANTÔNIO DAVI FREITAS DE OLIVEIRA forneceu bebida alcoólica e cigarro a adolescentes.

Deflui do procedimento administrativo realizado, que na data e horário encimados, os Investigadores da Polícia Civil foram informados por telefone que no local supramencionado havia duas (02) adolescentes e um (01) rapaz, todos fazendo uso de cigarro e ingerindo bebida alcoólica.

Considerando esta informação os Agentes Públicos deslocaram-se até a referida praça, ocasião em que localizaram as adolescentes Jhúlia Glézia Souza Neres de 17 (dezessete) anos de idade e Iscaliti Lorrane Vieira Sampaio de 16 (dezesseis) anos de idade na companhia do denunciado, estavam sentados fumando cigarro e uma das adolescentes ingerindo bebida alcoólica. Outrossim, os Policiais conduziram o denunciado até a Delegacia, bem como acionaram o Conselho Tutelar para realizar a condução das menores.

Na Delegacia, as menores ratificaram que o denunciado entregou o corote de pinga e o cigarro a elas (ID. 154721779 e ID. 154721782 – Termo de Declaração e ID. 154721776 – Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.202704).

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ANTÔNIO DAVI FREITAS DE OLIVEIRA, como incurso no crime descrito no art. 243, da Lei no 8.069/90 (ECA) [...]” (Id. 236721826)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante como incurso no crime previsto no art. 243 da Lei n. 8.069/1990 (ECA), pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sendo substituída por 01 (uma) restritiva de direito e multa.

Inconformada com a sentença, a Defesa interpôs o presente recurso em busca da absolvição do apelante, sob fundamento de ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. (Id. 236721899)

Contudo, sem razão. Explico.

A
materialidade do delito
restou cabalmente demonstrada pelo conjunto probatório coligido aos autos, consubstanciado pelo auto de prisão em flagrante (ID 236721231), boletim de ocorrência (ID 236721232), termo de apreensão com retenção de cartelas de cigarro, um corote de cachaça e um isqueiro (ID 236721234), bem como pelas firmes declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que tange à
autoria delitiva
, esta encontra-se comprovada de forma inequívoca pelos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais civis Magno Rosa Martins e Robson de Assis Cláudio Rosa, os quais narraram que foram acionados por uma denúncia dando conta de que haveria duas menores em companhia de um homem fazendo uso de bebida alcoólica e cigarros no miniestádio local.

Ao chegarem no endereço informado, depararam-se com o recorrente Antônio Davi Freitas de Oliveira junto às adolescentes Jhúlia Glézia Souza Neres e Iscaliti Lorrane Vieira Sampaio, sendo que estas confirmaram que o réu lhes havia fornecido a bebida alcoólica acondicionada em um corote e os cigarros que estavam consumindo naquele momento.

Vejamos trechos dos referidos depoimentos:

"QUE estavam no nimi estádio com sua amiga JHULIA, quando o DAVI passou, tendo ambas o chamado para parar alí, sendo que ele trazia consigo uma sacolinha de cor verde contendo um corote de cachaça e no bolso ele tinha uma carteira de cigarros da marca vila rica; QUE então a declarante pegou o carote de cachaça e "deu um gole", a declarante ainda fumou dois cigarros levados por DAVI e um da JHULIA;" (Iscaliti Lorrane Vieira Sampaio – ID 236721240)

"QUE estava no mini estádio juntamente com sua amiga ISCALITI quando o DAVI passou, sendo que a declarante e ISCALITI o chamaram e estava com uma socolinha que continha o corote de pinga, sendo ISCALITI pegiu uma gole da pinga, e DAVI entregou a ela o corote a ela e então ela bebeu um gole;" (Jhúlia Glézia Souza Neres – ID 236721237)

"que as menores estavam fumando cigarro da marca vila rica que foi entregue para as adolescentes pelo Antônio Davi; que uma das menores ainda fez uso de bebida alcoólica que estava acondicionada numa embalagem tipo "corote" (sem marca) a adolescente Iscaliti Lorraine Vieira Sampaio sendo que da mesma forma do cigarro a bebida foi entregue por Antônio Davi;" (Policiais Civis Magno Rosa Martins e Robson de Assis Cláudio Rosa – ID 236721235 e 236721236)

Os depoimentos das vítimas Jhúlia e Iscaliti vão ao mesmo sentido, tendo elas admitido o consumo da bebida alcoólica e cigarros fornecidos pelo recorrente, conforme se verifica dos trechos transcritos.

Além disso, os policiais afirmaram que o réu já havia sido advertido diversas vezes por ficar próximo a escolas, fornecendo produtos ilícitos a menores, o que evidencia sua reiterada conduta delitiva.

Embora o apelante afirme negue o fornecimento de bebidas alcoólicas para as menores, infere-se do texto do tipo penal por ele infringido que se trata de crime de ação múltipla e a prática de qualquer dos verbos contidos no art. 243, da Lei 8.069/90 é suficiente para a consumação do delito.

Aliás, o conteúdo do tipo penal em referência foi reformado pela Lei n. 13.106/2015, que passou a punir o crime de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou a adolescente, tal como se depreende do texto normativo a seguir transcrito:

Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica: (Redação dada pela Lei no 13.106, de 2015) Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro)anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada pela Lei no 13.106, de 2015)

No mesmo sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] 1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando a sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e testemunhas que o apontam como o autor dos fatos. Ademais, cabe ressaltar que o tipo penal do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolesce é delito de ação múltipla e a prática de qualquer dos verbos contidos no seu preceito primário é suficiente para a consumação do delito. [...](N.U 0001011-94.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)”

Diante do exposto, não remanesce dúvida que o apelante praticou o crime de fornecimento de bebida alcoólica aos menores, até porque a sua negativa de autoria, por ter ficado isolada do contexto probatório produzido na instrução processual, não ostenta força suficiente para afastar sua condenação.

Assim, restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de fornecimento de bebida alcoólica a adolescentes, tipificado no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não há que se falar em absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que os elementos probatórios são robustos e harmônicos.

Cumpre ressaltar ainda que, embora a ingestão de bebidas alcoólicas tenha o consentimento das adolescentes, não exime a responsabilização do apelante, pois, de acordo com critério biológico, que presume, de forma absoluta, de que o menor de idade possui desenvolvimento mental incompleto, considerado inteiramente incapaz a entender o caráter ilícito do fato, devendo ser submetido à disciplina do Estatuto da Criança e do Adolescente.

“
Art. 2o do ECA - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. ”

Ademais, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no 08 deste Tribunal, "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Antônio Davi Freitas de Oliveira, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025